Tribunal: STF
Processo: RE 83178
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
INVENTARIANCA. TEM DIREITO A ELA O CONJUGE SOBREVIVENTE QUE, NÃO
OBSTANTE CASADO SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS, TINHA A
POSSE E ADMINISTRAÇÃO DO ESPOLIO, EM RAZÃO DO DIREITO A MEAÇÃO DE
BENS ADQUIRIDOS DURANTE O MATRIMONIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.